Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708250-11.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE CARVALHO SILVA BARBOSA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado no aludido decisum. Dessa forma, nada a prover em relação ao pleito formulado no ID 76641697. Mantenho a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo concedido na decisão de ID 76528724. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator